Tribunal: CARF
Processo: 16682.720499/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720499/2019-00
ACÓRDÃO
3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERNIUM BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/07/2016
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. OMISSÕES E ERROS DE
PREENCHIMENTO.
É exigível multa de natureza regulamentar pelo preenchimento da EFD-
Contribuições com omissões, incorreções e inexatidões, nos termos em
que previsto pelo art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 e art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. A SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a
aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sob fundamento de
ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma ou, ainda, afronta a
princípios constitucionais. Súmula CARF no 2.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO. CUMULAÇÃO DE
MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade
pecuniária aplicada por descumprimento de obrigações acessórias. A
aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da
multa por entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações
incompletas ou inexatas não caracteriza a cumulação de penalidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Em desfavor da pessoa jurídica em epígrafe qualificada, empresa do ramo de
produção e instalação de máquinas e equipamentos industriais, localizada no
Estado do Rio de Janeiro, foi lavrado, em 23/07/2019, auto de infração relativo à
Multa Regulamentar por apresentação de Escrituração Fiscal Digital - EFD
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas (fls. 548 a 560),
cujo valor, na data da lavratura, importou no montante de R$ 42.601.756,28
(quarenta e dois milhões, seiscentos e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais
e vinte e oito centavos).
O Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento informa que o procedimento
fiscal teve por escopo, tanto verificar o cumprimento da legislação das
Contribuições Sociais mencionadas, como instruir e analisar os pedidos de
ressarcimento. Informa, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 549),
que:
O sujeito passivo apresentou com informações inexatas, incompletas ou omitidas
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita (EFD-Contribuições), exigida nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/99, ensejando na aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
A referida multa decorreu da apresentação das EFD-Contribuições retificadoras
dos períodos de apuração de 10/2012 a 12/2013, apresentadas em 27/07/2016,
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
3
segundo informa a autoridade fiscal, com omissões, incorreções ou inexatidões,
todas verificadas no curso do procedimento fiscal sustentado no Mandado de
Procedimento Fiscal no 0718500.2016.00150-2. Tais infrações implicaram em
dificuldades na análise de créditos de PIS/Pasep e Cofins vinculados a receitas de
exportação e objeto de dez Pedidos de Ressarcimento, também objeto de glosas
na referida ação fiscal.
A autoridade fiscal fundamentou a autuação com base no art. 12, inciso II, da Lei
no 8.218, de 1991, com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670, de 2018 e no
art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com
redação dada pela Lei no 12.873, de 2013. Teve, entretanto, o cuidado de aplicar o
princípio da retroatividade benigna da lei que comina penalidade menos severa,
por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, devido às
alterações na redação do inc. II do art. 12 da Lei 8.218, de 1991, promovidas pela
Lei 13.670, de 2018, às infrações tais como aquelas ora relatadas, disposições
essas vigentes a partir de 30/05/2018. Em outras palavras, em relação aos
períodos de 10/2012 a 07/2013, a autoridade fiscal aplicou multa equivalente a
1% (um por cento) do valor da receita bruta auferida no respectivo período de
apuração, nos termos da nova redação do art. 12, inc. II da Lei no 8.218, de 1991,
com a redação da Lei no 13.670, de 2018. Já para os períodos de apuração de
08/2013 a 12/2013, aplicou a multa equivalente a 3% (três por cento) sobre o
valor das operações, nos termos do art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.873, de 2013.
A impugnante foi cientificada segundo o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 565, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a Receita Federal do Brasil, na data de
29/07/2019, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, §
2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235, de 1972.
Em suas razões de defesa a impugnante alega, preliminarmente, que a autoridade
fiscal não disponibilizou nos presentes autos as planilhas com a precisa indicação
das omissões e incorreções imputadas às EFD-Contribuições transmitidas no
âmbito do Sistema Público de Escrituração - SPED. Alega que:
41. Ao contrário do que afirma a autoridade fiscal no Termo de Verificação
Fiscal (nos §§ 15 e 16), não consta nos autos do processo eletrônico a
anexação dos arquivos Excel “EFD-Contribuições do período fiscalizado” e
“EFD-C REGs com incorreções e Omissões.xlsx”.
Invoca a impugnante, neste ponto, amparado em decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nulidade do feito fiscal por vício
material, em virtude de preterição do direito de defesa, malferida que fora,
segundo alega, a completa descrição dos fatos, tal como exigido pelo art. 10, inc.
III do Decreto no 70.235, de 1972. Segundo alega a impugnante:
44. Sem a juntada de tais arquivos, a Impugnante fica completamente
impedida de verificar (i) os cálculos realizados pela fiscalização, (ii) os
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
4
valores utilizados como base para o computo das multas, (iii) de constatar
eventuais erros de fórmulas etc. e principalmente (iv) de aferir exatamente
do que se tratam as omissões e incorreções genérica e abstratamente
imputadas a ela no texto do Termo de Verificação Fiscal, com vistas a
analisar sua procedência.
No mérito, a impugnante argumenta as razões a seguir sintetizadas:
Acusa o caráter confiscatório da multa, dada a sua incidência em conjunto com as
demais multas lançadas no bojo do Procedimento Fiscal no 07.1.85.00-2016-
00150-2, cujo escopo original era a análise de pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS/Pasep e Cofins vinculados a receitas de exportação, relativamente
ao mesmo período. Afirma que a autoridade fiscal, ao indeferir a quase totalidade
dos pedidos de ressarcimento passou a:
(i) exigir a devolução dos valores ressarcidos antecipadamente (cerca de R$
49 milhões), (ii) determinou a aplicação de multa de mora de 20% (vinte por
cento) (cerca de R$ 9,8 milhões) e juros sobre esses valores, bem como (iii)
aplicou adicionalmente multa de mora de 20% (vinte por cento) sobre as
compensações não homologadas (cerca de R$ 11,4 milhões) e multa isolada
equivalente a 50% dos créditos não homologados (cerca de R$ 24,3
milhões).
Segundo alega, adicionando-se a multa regulamentar ora em discussão às multas
retrocitadas, atinge-se o montante de cerca de R$ 88,1 milhões a título de multa,
segundo afirma, decorrente de uma única conduta, sobre os mesmos fatos de
plano de fundo e sobre bases que se sobrepõem, representando um verdadeiro
bis in idem, por se tratarem dos questionados pedidos de ressarcimento em valor
de R$ 106.475.519,90.
Segundo afirma:
14. Ademais, a aplicação cumulativa de todas as multas acima pretendidas
se demonstra completamente irrazoável e desproporcional, eis que o
montante total exigido a título de multa corresponde a cerca de 83% do
próprio valor dos créditos não reconhecidos pela autoridade fiscal (ainda
pendentes de análise pela DRJ e pelo CARF)!
Com base em tal argumento é que a impugnante, citando doutrina, invoca o
princípio do não confisco, segundo afirma, já consolidado no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual “o caráter confiscatório deve ser aferido à luz do
efeito cumulativo e da globalidade das incidências aplicadas pelo mesmo ente
federativo sobre uma mesma materialidade.” Apela, ainda, a impugnante, à
proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nos
seguintes termos:
20. Destaque-se adicionalmente que levando em conta o conceito de
proporcionalidade e razoabilidade adotado pelo STF, a aplicação da multa
em causa, em valor superior a R$ 42 milhões, sobre supostas omissões e
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
5
incorreções se afigura completamente exagerada, eis que, ainda que de
fato tenham ocorrido irregularidades, trata-se de mera obrigação
instrumental, que sequer teria o condão de causar prejuízo o fisco, uma vez
que os créditos pleiteados pela Impugnante já são objeto de
cobrança/devolução em outros processas administrativos.
21. Com efeito, veja-se que as supostas omissões e incorreções citadas no
Termo de Verificação Fiscal são todas informações complementares,
verdadeiros excessos de dados, que podem ser facilmente acessados por
outros meios, como verificação das notas fiscais no curso do procedimento
fiscal.
Acusa ainda, que a própria autoridade fiscal assume que as informações exigidas
são meras complementação, sem base legal, mas recomendações emitidas pela
Receita Federal por meio de manuais de orientação, transcrevendo, a fls. 579 e
580, os itens 12, 13 e 14 do Termo de Verificação Fiscal.
Afirma a recorrente que:
27. Ainda que se pretenda argumentar que se tratam de multas distintas,
com base em dispositivos legais independentes, a verdade é que, conforme
se demonstrou, todas elas repousam em sua essência sobre o mesmo fato
gerador e são intrinsecamente relacionadas, senão interdependentes, eis
que fossem homologados os créditos pleiteados não haveria que se falar
nas demais multas, prova disso é que todas decorrem do mesmo
procedimento fiscal.
Alegando o caráter acessório da multa, pretende a impugnante estabelecer
dependência desta em relação ao resultado do julgamento das manifestações de
inconformidade nos processos de discussão dos créditos vinculados aos pedidos
de ressarcimento então glosados e objeto de processos administrativos
específicos. Neste tópico afirma textualmente:
33. Ora, se não se reconhecer a procedência e efeitos daqueles
fatos/informações para fins de aceitação do crédito pleiteado, igualmente
não seria possível extrair efeitos deles para fins de aplicação de
penalidades.
34. Da mesma forma, caso as manifestações de inconformidade sejam
julgadas procedentes, a multa em questão tampouco se justificará, eis que
representará uma penalidade excessiva e desproporcional (superior a R$ 42
milhões) sobre algo (supostas omissões e incorreções) irrelevante e
indiferente para a apuração dos créditos, o que configuraria verdadeiro
enriquecimento ilícito do Estado.
Com esse ânimo, a impugnante requer a suspensão do julgamento do presente
processo até o desfecho do julgamento das manifestações de inconformidade.
Argumenta, ao fim, que as multas relativas a omissões e incorreções na EFD-
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
6
Contribuições não têm autonomia, caso se refiram a situação de fato que já
enseja a aplicação de penalidades em outros processos administrativos.
Alfim, a impugnante requer o cancelamento do auto de infração lavrado, sob a
alegação do caráter confiscatório e acessório da multa aplicada, bem como pela
indisponibilidade de documentos que considera indispensáveis ao seu direito de
defesa, motivo pelo qual alega nulidade do auto de infração.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE) decidiu pela improcedência da impugnação, conforme acórdão proferido com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2016
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. OMISSÕES E ERROS DE
PREENCHIMENTO.
É exigível multa de natureza regulamentar pelo preenchimento da EFD-
Contribuições com omissões, incorreções e inexatidões, nos termos em que
previsto pelo art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 e art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os termos de sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A Recorrente alega a nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que a
Autoridade fiscal não disponibilizou nos presentes autos as planilhas com a precisa indicação das
omissões e incorreções imputadas às EFD-Contribuições transmitidas no âmbito do Sistema
Público de Escrituração – SPED, preterindo, por completo, o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
7
Neste tocante, e por concordar com os fundamentos trazidos pela DRJ, adoto, como
razões de decidir, o seguinte trecho do acórdão recorrido:

DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DOS LANÇAMENTOS
A nulidade das autuações foi alegada como preliminar, sob o argumento de que a
autuação teria inibido o conhecimento das omissões, incorreções e inexatidões
que lhe foram imputadas, quando do preenchimento das EFD-Contribuições
retificadoras transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital-SPED em
27/07/2016, relativas aos períodos de apuração de 10/2012 a 12/2013.
A impugnante alega que a autoridade fiscal não disponibilizou nos presentes
autos as planilhas com a precisa indicação das omissões e incorreções imputadas
às EFD-Contribuições transmitidas no âmbito do Sistema Público de Escrituração -
SPED. Alega que:
41. Ao contrário do que afirma a autoridade fiscal no Termo de Verificação
Fiscal (nos §§ 15 e 16), não consta nos autos do processo eletrônico a
anexação dos arquivos Excel “EFD-Contribuições do período fiscalizado” e
“EFD-C REGs com incorreções e Omissões.xlsx”.
Invoca a impugnante, neste ponto, amparado em decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nulidade do feito fiscal por vício
material, em virtude de preterição do direito de defesa, malferido que fora,
segundo alega, a completa descrição dos fatos, tal como exigido pelo art. 10, inc.
III do Decreto no 70.235, de 1972. Segundo alega a impugnante:
44. Sem a juntada de tais arquivos, a Impugnante fica completamente
impedida de verificar (i) os cálculos realizados pela fiscalização, (ii) os
valores utilizados como base para o computo das multas, (iii) de constatar
eventuais erros de fórmulas etc. e principalmente (iv) de aferir exatamente
do que se tratam as omissões e incorreções genérica e abstratamente
imputadas a ela no texto do Termo de Verificação Fiscal, com vistas a
analisar sua procedência.
Afirma a autoridade fiscal, por outro lado, nos itens 15, 16 e 17 (fl. 553) que:
15. A EFD-Contribuições do período fiscalizado encontram-se anexadas aos
presentes autos em arquivo não paginável anexo ao termo de anexação
com o título “EFD-Contribuições do período fiscalizado”.
16. Também anexamos arquivo Excel “EFD-C_REGs com Incorreções e
Omissões.xlsx” contendo abas com os nomes dos registros onde foram
observadas as principais infrações ora relatadas. Cada aba tem o nome do
registro onde se encontravam informadas as respectivas operações.
17. Neste mesmo arquivo também consta a aba “Apuração da Multa”, onde
se apura o valor da multa aplicável.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
8
A seguir, nos itens 18 a 25 do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade passa a
descrever, destacada e especificamente, as omissões, incorreções e inexatidões
dos Registros 1101 e 1500, A100, F120 e F130, em seus respectivos campos.
Apesar de não ter anexado aos autos a planilha em Excel onde apurou a multa, a
autoridade fiscal anexou todos os arquivos das EFD-Contribuições do período e
detalhou de forma minuciosa, no Termo de Verificação Fiscal-TVF (fls. 553 a 555)
todas as omissões, incorreções e inexatidões cometidas pela impugnante,
informando as infrações ocorridas em cada bloco e campo de preenchimento.
Ademais, no Tópico II do TVF (fls. 555 a 558), particularmente na Tabela 1 do item
32 (fl. 556) foram consolidados os montantes das operações mensais em que
foram constatadas as omissões e incorreções no preenchimento, especificando-se
o mês da EFD e seus respectivos Registros e Valores.
Portanto, considera-se que o Termo de Verificação Fiscal é suficiente para
esclarecer a origem do cálculo da multa aplicada sobre as infrações cometidas, em
cotejo com os arquivos EFD-Contribuições anexados aos autos, segundo a
natureza e espécie de cada infração, bem como a fundamentação legal adotada.
Não acarretou prejuízo à impugnante a não disponibilização da citada planilha,
haja vista o minucioso detalhamento da apuração da multa questionada no Termo
de Verificação Fiscal. Não prevalece, pois, a alegação da impugnante de que
restaria “completamente impedida de verificar (i) os cálculos realizados pela
fiscalização, (ii) os valores utilizados como base para o computo das multas, (iii) de
constatar eventuais erros de fórmulas etc. e principalmente (iv) de aferir
exatamente do que se tratam as omissões e incorreções genérica e abstratamente
imputadas a ela no texto do Termo de Verificação Fiscal”. Tratam-se, na verdade,
de refutações vazias de conteúdo técnico, justificadas apenas pela negligência da
empresa no preenchimento das necessárias informações fiscais exigidas pelas
normas legais e administrativas vigentes, as quais encontravam-se disponíveis
para a empresa desde a data da transmissão das escriturações.
O lançamento, também, atendeu a todos os requisitos prescritos na legislação,
mormente as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional, invocadas
pelo contribuinte na peça impugnatória.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Também não é o caso de se apelar, como assim o fez a impugnante, para nulidade
do lançamento com base no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Todos os
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
9
elementos do fato jurídico tributário presente na norma individual e concreta do
lançamento estão plenamente identificados no auto de infração, nos termos do
arguido art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Portanto, inexistindo qualquer indício de violação às determinações contidas no
art. 142 do CTN ou no artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar
de nulidade da autuação.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Violação a princípios constitucionais - caráter confiscatório da multa
Defende a Recorrente, tanto na Impugnação como no Recurso Voluntário, violação
à princípios constitucionais, face ao caráter confiscatório da multa aplicada, a ausência de
razoabilidade e proporcionalidade.
Sustenta também ser indevida a aplicação cumulativa de multas, o que seria
completamente irrazoável e desproporcional, pois o montante total exigido a título de multa
corresponde a cerca de 83% do próprio valor dos créditos não reconhecidos pela Autoridade
Fiscal.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Grande parte dos argumentos expendidos na impugnação dizem respeito a
violação aos princípios constitucionais. Cumpre observar, objetivamente, que a
atividade do agente do Fisco é absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita
obediência à lei e às normas infralegais. Desde que haja norma formalmente
editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em homenagem
ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse sentido são as orientações do Parecer Normativo CST/SRF no 329, de 1970
e Parecer PGFN/CRF no 439, de 1996. Reproduz-se, também, abaixo o art. 7o da
Portaria MF no 341, de 2011, relativo à vinculação do julgador administrativo:
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
10
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...];
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos
discricionários por parte de quem a ela deve obediência. O que se pode e deve
fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se o lançamento está
adstrito aos limites legais, corrigindo eventuais excessos. Isto porque a autoridade
fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à lei tributária,
de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta aos princípios
constitucionais referidos na peça de defesa.
O art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, também restringe a moldura a que se limitam os órgãos de
julgamento administrativo, nos termos a seguir:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Assim, conclui-se que os órgãos de decisões administrativas não são instâncias
adequadas à apreciação de discussões sobre inconstitucionalidade de leis ou
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
11
sobre afronta a princípios constitucionais, devendo tais queixas serem dirigidas ao
foro apropriado que é a Justiça Federal.
Com razão o acórdão recorrido.
Quanto às alegações de ofensa aos princípios da vedação ao confisco, da
razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de sanções, tais questionamentos implicam a
aferição da validade de lei ou de ato normativo em face da Constituição Federal ou de outras leis
vigentes - atividade que compete com exclusividade ao Poder Judiciário.
Como bem destacado pela DRJ, encontra-se em vigor o artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972, que dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Este entendimento também foi consagrado na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita ao lançamento
de multa por apresentação da obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-
35/2001.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF N° 02.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada à
lei, não havendo espaço para discricionariedade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa tributária. Estando a multa em conformidade com a lei,
questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem ser
analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
(Processo no 16151.720084/2020-60; Acórdão no 3401-011.709; Relator
Conselheiro Renan Gomes Rego; sessão de 23/05/2023)
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
12
Ademais, tendo por pressupostos fatos e fundamentação jurídica distintos, não há
falar-se em cumulação de penalidades na coexistência de infrações relativas à obrigação principal
e à obrigação acessória, como já reconhecido pelo CARF:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
(...)
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA OU DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. ART. 26-A DO DECRETO No 70.235/1972 E
SÚMULA No 2 DO CARF.
É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou
deixar de observar a legislação tributária sob fundamento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade da norma ou, ainda, afronta a princípios constitucionais.
Aplicação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTAS.
INOCORRÊNCIA.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias. A aplicação da multa de
mora sobre as contribuições pagas em atraso e da multa por entrega de EFD-
Contribuições com omissões, informações incompletas ou inexatas não
caracteriza a cumulação de penalidades.
(Processo no 16327.721121/2020-06; Acórdão no 3102-002.523; Relatora
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães; sessão de 18/06/2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE
PENALIDADES.
Tendo por pressupostos fatos e fundamentação jurídica distintos, não há falar em
cumulação de penalidades na coexistência de infrações relativas a obrigação
principal e acessórias.
(Processo no 10166.721263/2009-63; Acórdão 2402-006.044; sessão de 05 de
outubro de 2017)
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Caráter acessório da multa
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
13
A Recorrente defende “o caráter completamente acessório da multa em questão,
que a depender do resultado do julgamento das manifestações de inconformidades deixa
completamente de fazer sentido.”
Prossegue sustentando que “caso os créditos não sejam homologados, isso significa
que as alterações como um todo realizadas por meio das EFD-Contribuições retificadoras
unicamente para suportar e refletir os créditos apresentados nos pedidos de restituição perdem
imediata e automaticamente seus efeitos, o que significa dizer que deixa de fazer sentido
questionar supostas omissões e incorreções vinculadas a fatos/informações que foram
desconsideradas pela própria julgadora” e, por outro lado, “caso as manifestações de
inconformidade sejam julgadas procedentes, a multa em questão tampouco se justificará, eis que
representará uma penalidade excessiva e desproporcional (superior a R$ 42 milhões) sobre algo
(supostas omissões e incorreções) irrelevante e indiferente para a apuração dos créditos, o que
configuraria verdadeiro enriquecimento ilícito do Estado.”
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Concordando com os fundamentos trazidos pela DRJ, adoto, como razões de
decidir, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
DA NATUREZA DA MULTA REGULAMENTAR
(...)
Não prosperam tais alegações. A autoridade fiscal, no estrito cumprimento do seu
dever de observância ao ordenamento jurídico nacional, ao invocar as normas
administrativas de preenchimento da EFD-Contribuições, fundamenta em toda a
sua profundidade a natureza da obrigação e infrações cometidas. A obrigação
acessória não surgiu destas normas administrativas ou da vontade ou necessidade
do fisco de obter as informações mais detalhadas possíveis. Não é uma exigência
fiscal caprichosa, discricionária e desamparada de lei que a estipule.
Na verdade, a EFD-Contribuições foi instituída pela Instrução Normativa RFB no
1.252, de 2012, substituindo o antigo Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon, como o principal instrumento de cumprimento de
obrigação acessória de apuração e informações das Contribuições para o
PIS/Pasep, Cofins e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta das
empresas. Como todas as demais declarações, demonstrativos e escriturações,
instrumentos facilitadores do cumprimento das obrigações tributárias acessórias
previstas no art. 113, § 2o do Código Tributário Nacional, tem previsão legal no
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Código Tributário Nacional
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
14
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
À fl. 555 dos autos a autoridade fiscal, ao fundamentar a aplicação das
penalidades imputadas à impugnante, colacionou os dispositivos legais que
fortalecem a exigência legal, nos termos a seguir:
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte
da pessoa jurídica.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal.
Vê-se, portanto, que as exigências para o preenchimento da EFD-Contribuições
decorreram da própria lei, com intuito de assegurar a arrecadação e a fiscalização
das importantes contribuições para a Seguridade Social do País. Os atos
normativos citados pela autoridade fiscal são normas complementares à
legislação federal, vinculados e de cumprimento obrigatório para todos os
contribuintes. Não tem a Administração Tributária o interesse de assoberbar o
contribuinte
de
obrigações
acessórias
desnecessárias,
demasiadas,
despropositadas e genéricas como acusa a impugnante.
Também não se confunde a multa ora em discussão com as demais multas a que
se sujeita a impugnante em decorrência dos seus pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativas, vinculadas a receitas de
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
15
exportação, objeto de outros processos administrativos no âmbito da Receita
Federal. A multa foi aplicada atendendo ao princípio da tipicidade, tanto quanto
as demais multas contra as quais se insurge a impugnante. Embora todas
decorram de um mesmo procedimento fiscal, cujo objeto principal foi a análise de
créditos objeto de pedidos de ressarcimento, cada multa tem o seu fato gerador,
sua base de cálculo, motivação jurídica e fundamentação legal próprias. Multa de
natureza moratória, aplicada sobre tributos inadimplidos, multa sobre o débito
indevidamente compensado e não homologado e multa regulamentar por
omissões e incorreções no preenchimento de escriturações fiscais digitais,
decerto não têm o mesmo fato gerador. Foram instituídas, ou seja, tipificadas em
momentos e situações distintas, em leis distintas, atingindo fatos distintos.
A multa ora em discussão tem, sim, autonomia e tipicidade própria insculpida na
Lei no 8.218, de 1991, art. 12 e na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 57,
como bem informado na fundamentação legal da autuação.
Defende a Recorrente, ainda, que o correto seria o sobrestamento do presente
processo até o desfecho do julgamento das manifestações de inconformidade nos processos de
ressarcimento, sob o argumento de que há uma relação de dependência entre este processo e os
demais processos administrativos nos quais se discutem o crédito objeto dos pedidos de
ressarcimento. Contudo, cumpre frisar que as exigências impostas pela Autoridade Fiscal são
independentes e de natureza distinta, aplicando-se a fatos geradores e situações independentes.
A discussão travada nos autos dos pedidos de ressarcimento nada afetam o
presente lançamento, cujo caráter é de infração pelo incorreto cumprimento das obrigações
acessórias. Uma vez comprovada a ocorrência de omissões e incorreções em obrigações
acessórias previstas na legislação tributária, aplica-se a norma sancionatória instituída em lei
válida e vigente, como já decidiu o CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OMISSÕES. INCORREÇÕES. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Uma vez comprovada a ocorrência de omissões e incorreções em obrigações
acessórias previstas na legislação tributária, aplica-se a norma sancionatória
instituída em lei válida e vigente.
(Processo no 16682.722278/2017-04; Acórdão no 3201-011.579; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 18/03/2024)
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
auto de infração e, no mérito, nego provimento.

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720499/2019-00
16
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 864
DF CARF MF
Original